Tribunal: STF
Processo: RE 1333404
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Jéssica Silva Souza Magalhães em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Apelação Cível. Responsabilidade civil do Estado. Pai da autora que foi assassinado quando se encontrava recolhido na Cadeia Pública de Barueri. Ação julgada procedente para condenar o Estado ao pagamento de indenização por dano moral e pensão mensal de um salário mínimo até a maioridade da autora, que, à época dos fatos, tinha oito meses de idade. Morte de preso provisório em decorrência de briga com comparsa na suposta prática do crime de latrocínio que os levou ao cerceamento de liberdade. Vítima que foi identificada como autor de um segundo crime, de estupro, e teria passado a ser interpelado pelos demais presos, tentando implicar o comparsa para se eximir de responsabilidade, culminando na altercação que resultou na morte do pai da autora. Administração que propôs segregação do pai da autora dos demais custodiados, medida protetiva terminantemente recusada pelo mesmo. Avô da autora que, ao visitar o filho, constatou que ele e o comparsa estavam na mesma cela e mantinham relação de amizade. Impossibilidade da Administração supor que a convivência dos dois resultaria na morte do pai da autora. Nexo de causalidade não caracterizado. Recurso provido.”
    Em suas razões, o recorrente alega afronta aos arts. 5º, X e XLIX, e 37, § 6º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “o genitor da autora foi indevida e ilegalmente assassinado por outro detento, em uma briga onde foi ferido com uma faca artesanal fabricada na cadeia pelos próprios presos, a desavença e animosidade entre eles já era conhecida da administração prisional, posto que havia apenas oferecido a segregação do seu pai ao invés de impor tal segregação por medida protetiva de segurança, estando claramente presentes tanto o dano, e o nexo causal, quanto a culpa da Administração Pública. “
    Aduz, ainda, que o “entendimento jurisprudencial a respeito do tema, é amplamente o majoritário o entendimento de que havendo a morte de detento deve ser o responsabilizado o Estado. Até mesmo em casos de suicídio é reconhecida a responsabilidade da Administração Pública“.
    Ao final, requer o processamento do recurso “para que o C. Supremo Tribunal Federal lhe dê provimento, para o fim de reformar totalmente o V. Acórdão recorrido, para restabelecer e manter a sentença de 1ª Instância”. 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Pontuo, a respeito da matéria em causa, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 841.526/SP, Ministro Luiz Fux, Tema nº 592/RG, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação:
    “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.” 
    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral.
    Na espécie, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a aplicação do RE 841.526/SP, ao fundamento de não haver sido comprovado o nexo de causalidade entre o óbito do genitor da autora e a suposta inobservância do específico dever de proteção do Estado. E o fez, nesses termos:
    “Cuida-se de devolução dos presentes autos processuais, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito Público, em cumprimento ao artigo 1.040, II do Código de Processo Civil, considerando o entendimento fixado pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE n.º 841.526 (tema 592 da repercussão geral). 
    Ocorre que, ao examinar o conjunto probatório reunido nos autos, entendeu-se que não estava caracterizada a inobservância do dever específico de proteção do genitor da autora, pois esta Câmara concluiu que, no caso concreto, a Administração não poderia prever o incidente que resultou em sua morte, constando expressamente que: 
    No caso, muito embora lamentável a ocorrência, é indiscutível que os elementos de prova juntados apontam para a ausência de nexo de causalidade entre o óbito do pai da autora e a conduta da Administração. A morte de Fábio decorreu de uma briga com o próprio comparsa, que refere, inclusive, que a faca teria sido fabricada pela vítima, constando ainda recusa a medida de proteção oferecida pelo Estado. Nesse contexto, a Administração tomou as cautelas que estavam a seu alcance. Ademais, o autor e a vítima eram não apenas comparsas, mas também amigos, não havendo como supor que sua convivência redundaria na morte do pai da autora.” 
    Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos. Tal reapreciação é vedada pelo Enunciado nº 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 939.008-AgR/CE, Ministro Gilmar Mendes; ARE 700.927-AgR/GO, Ministro Gilmar Mendes. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MORTE DE PRESO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL. INTEGRIDADE FÍSICA DO DETENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DO TEMA 592 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 841.526-RG/RS). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 841.526-RG/RS (Tema 592 da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que, “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.
    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”
    (ARE 1.222.488-AgR/DF, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 841.526-RG (Tema 592). 
    1. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    2. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592).
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (ARE 1.133.478-AgR/SC, Ministro Alexandre de Moraes)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator